Tribunal: TJDFT
Processo: 0708484-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0708484-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE SAUDE DE BSB DF AGRAVADO: PAULO SILVA ADVOCACIA E CONSULTORIA SC - ME D E S P A C H O Vistos etc. Digam as partes, no prazo se 48 (quarenta e oito) horas, se houve, ou não, a realização do acordo noticiado. Não havendo manifestação, inclua-se novamente o agravo de instrumento na pauta de julgamento. Brasília, 29 de julho de 2020 13:59:52. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator